Tribunal: STF
Processo: ARE 1588687
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

A Fazenda Pública do Estado de São Paulo interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alíneas “a”, “b” “c” e “d” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 11) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 9):

PENSÃO POR MORTE. Viúva de ex-servidor estatuário da Caixa Econômica do Estado de São Paulo. Falecido que, optante pelo regime celetista e integrante do Grupo A, recebia aposentadoria, nos termos da Lei Estadual nº 10.430/71, do Decreto Estadual nº 7.711/76 e do art. 4º, I, da Lei Estadual  nº 13.286/08. Negativa de concessão do benefício fundada na EC nº 103/19. Descabimento. Não se trata de inaugurar nova relação jurídica, mas de manter relação pretérita estabelecida entre o  aposentado falecido e o Estado. Incidência da taxa Selic sobre os valores devidos, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. Recurso provido para julgar procedente a ação, com determinação.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 13):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O acórdão dispôs com precisão sobre a matéria dita omitida. Não há cominação por sucumbência recursal quando o recurso é acolhido, mas mera inversão do sucumbimento. Embargos rejeitados.

Opostos segundos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 17):

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Segundos embargos de  declaração que não podem alcançar vícios imputados no  acórdão originariamente recorrido. Preclusão configurada,  conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.  Precedentes. Embargos não conhecidos.

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação aos arts. 5º, inciso XXXVI, e 37, § 15, ambos da Constituição da República, e ao art. 7º da EC n. 103/2019. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc  11, fls. 12 e 13):

[...]
Primeiramente, impende ressaltar que aposentados do Banco Nossa  Caixa S/A, ostentam hipóteses bastante peculiares de ex-servidores que recebem complementação de aposentadoria e pensão sem que exista aposentadoria ou  pensão a complementar. Nem por isso o benefício deixa de ser uma complementação, ainda que fixada em 100% do valor do benefício, mas não o benefício previdenciário em si. 
A propósito, mencionem-se as determinações da Lei Estadual nº 1.386/51, que "Dispõe sobre aposentadoria do pessoal dos serviços ou repartições criados, mantidos ou administrados pelo Estado, associado obrigatório de Institutos  ou Caixas de Aposentadoria e Pensões, e dá outras providências" e da Lei Estadual nº 4.819/58, a qual "Dispõe sobre a criação do "Fundo de Assistência Social do Estado" e dá outras providências". (Diplomas legais anexados). 
Diante dos essenciais esclarecimentos preambulares acima, bem como da argumentação retro, não resta dúvida, então, de que a questão posta em debate deve ser analisada como complementação de pensão, sendo assim rechaçada toda a argumentação da requerente em contrário. 
Nessa ordem de ideias, não assiste razão à autora, pois desconsidera ela o fato de que o óbito do instituidor ocorreu aos 06/08/2022 conforme a inicial, e  portanto, após 13.11.19, ou seja, após a vigência da EC n. 103/2019, que acrescentou o § 15 ao art. 37 da CF/88, cujos termos expressamente vedam a concessão de novas complementações (art. 36, inc. III, da EC 103/2019).  
Assim, por não ter a autora nenhum direito adquirido a regime jurídico e por não ter preenchido os requisitos para concessão do benefício administrativo antes da alteração constitucional, logicamente não tem direito algum à complementação de  pensão.
Dessa forma, o benefício recebido por ela não se tratava de  aposentadoria, mas de uma situação excepcional em que a verba de complementação (que não deixa de ser tal, do ponto de vista jurídico), correspondia a 100% do que ele recebia.
[...]

Por entender como incidente à espécie os óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula do STF, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhem-se os seguintes excertos (eDoc 20, fl. 2):

[...]
Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal,  verbis: 
"Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Complementação de pensão  por morte. Leis estaduais nºs 4.819/58 e 200/1974. Súmulas 279 e  280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência da  ação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III.  Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos  argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem,  seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos  autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas  279 e 280/STF. (...) (ARE 1.492.565 AgR/SP, Rel. Min. Luís  Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 23/7/2024)."
[...]

Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, São Paulo Previdência - SPREV interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 22), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os fundamentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 22, fls. 10 e 11):

[...]
IV. DO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SÚMULA 279 DO STF 
O despacho denegatório utilizou, de forma imprópria, a Súmula 279 do Colendo Supremo Tribunal Federal para vedar o processamento do Recurso Extraordinário, sob o argumento de que a pretensão da Agravante demandaria o reexame de elementos fáticos e probatórios.
Tal aplicação é manifestamente equivocada e constitui um óbice artificial, devendo ser integralmente afastada, pelos motivos a seguir expostos.
O Recurso Extraordinário interposto não pleiteou o reexame de provas ou de fatos processuais, mas sim a verificação da compatibilidade do V.  Acórdão com o disposto no art. 37 da CF/88, o que é uma tarefa de qualificação jurídica de fatos e não de revolvimento do acervo probatório. 
O STF tem reiteradamente afastado a aplicação de súmulas que impedem o conhecimento de recursos extraordinários cuja natureza da controvérsia é estritamente de direito, de modo que a aplicação da referida súmula configura apenas um obstáculo inadequado que deve ser removido.
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo do recorrente.

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, o recorrente deveria ter impugnado todos os fundamentos de que se valeu o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para inadmitir o apelo extremo.

De tal ônus, todavia, não se desincumbiu o agravante. 

A singela alegação de inexistir, no extraordinário, pleito para o reexame de fatos e provas, não tem o condão de afastar o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 

O óbice em comento quase nunca decorre de requerimento expresso do recorrente. Decorre, outrossim, da efetiva necessidade do revolvimento de fatos e provas, porque de outra maneira não se poderia analisar a pretensão recursal.

Ademais, como facilmente se pode observar, o agravo não cuidou de impugnar o fundamento consistente no óbice do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Portanto, não tendo sido impugnados todos os fundamentos evocados pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para além da súmula por ele já destacada, incide à espécie também o óbice do enunciado n. 287 da Súmula do STF.

Nesse sentido, o precedente do ARE 905.483 AgR, cujo acórdão data de 27 de outubro de 2015, Relator o Ministro Edson Fachin:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. 
1. Não merece provimento o agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
	
Diante do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé (CPC, art. 5º) e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente